Tribunal: TCU
Processo: 000.227/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso firmado entre o extinto Ministério da Cultura e o município de Goiana/PE, cujo objeto é a Construção de Praça de Esporte e Cultura, na localidade de Ponta de Pedras. Análise das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades identificadas no Termo de Compromisso CR.NR.0363415-78/2011 (Siafi 672031), firmado junto ao município de Goiana/PE; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Frederico Gadelha Malta de Moura Júnior (XXX.246.674-XX) da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do município de Goiana/PE (10.150.043/000107), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 12, § 2o, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 e 202, § 4o, e 208 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Osvaldo Rabelo Filho (falecido, (XXX.221.664-XX) e Eduardo Honório Carneiro (XXX.818.214-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 12, § 2o, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, e 208 do RI/TCU; 9.4. determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial com relação ao Sr. Henrique Fenelon de Barros Filho (XXX.894.924-XX), sem cancelamento do débito de R$ 5.414,47 (data da ocorrência: 28/8/2012), a cujo pagamento o referido responsável continuará obrigado, para que possa lhe ser dada a quitação, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 213 do RI/TCU; 9.5. enviar cópia desta decisão ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para adoção das medidas que considerar cabíveis; 9.6. enviar cópia da presente deliberação à Caixa Econômica Federal e notificar os responsáveis.